Tribunal: TJDFT
Processo: 0739986-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0739986-50.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS LOPES DE ARAUJO IMPETRANTE: EDUARDO ARISTIDES PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Eduardo Aristides Pereira, em favor de Lucas Lopes de Araújo, contra decisão da MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva nos autos n.o 2020.01.1.008051-3, em curso perante a Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 27/08/2020 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Segundo o condutor, os policiais procederam à abordagem do carro que o paciente conduzia e localizaram, no banco dianteiro do passageiro, três porções de maconha, totalizando mais de 3 kg de massa líquida. No veículo, foram encontradas, ainda, uma faca e a quantia de R$ 2.135,00. Segundo os policiais, na abordagem, o paciente, que estava sozinho no automóvel, assumiu a propriedade dos objetos encontrados. Na delegacia, o paciente optou em permanecer em silêncio. A MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia, após manifestação do Ministério Público (ID 19600484) e de advogado particular (ID 19600485), converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 19600716). O paciente foi intimado pessoalmente da decisão (ID 19600488). Contra essa decisão, a Defesa impetra o presente habeas corpus no qual alega nulidade pela não realização da audiência de custódia. Sustenta que o defensor não teve contato com o paciente antes da decisão da magistrada, o que gerou prejuízo à ampla defesa e contraditório. Afirma que não desconhece que a Recomendação n.o 62 do Conselho Nacional de Justiça permitiu a suspensão das audiências de custódia e a sua substituição pela análise do auto de prisão em flagrante, mas destaca que, sendo possível a realização da audiência de custódia, o juiz não pode deixar de efetuá-la com a presença ao menos do Ministério Público e da Defesa, já que só estarão presentes, em número mínimo necessário para o ato, os servidores e policiais. Afirma que “as peculiaridades da audiência de custódia exigem a apresentação física do Juiz, MP e Defensor. Uma vez que não foi realizada a audiência em conformidade habitual jurídica e como estabelecidas as regras do CNJ, não pode o Magistrado optar pelo meio favorável ao Estado em detrimento aos direitos do ora paciente, nem mesmo sob o fundamento de proteção a sua saúde. Ora, o que diferencia o cuidado com a saúde do Juiz e do Promotor com a dos Policiais, Réus, Servidores, defensores e este Advogado? Se uma pessoa pode comparecer, o ato deve ser integralmente realizado presencialmente com os demais interessados no feito de avaliação da prisão do flagranteado.” Entende que, “sem a presença física dos autores da demanda jurídica processual (Magistrado, MP e Advogado) está violada a ratio essendi da audiência de custódia, vez que esta é realizada também para que o Juiz veja, com os próprios olhos, se o réu sofreu ou não agressão, se o conjunto probatório tem sua rigidez para decretação da prisão preventiva”. Argumenta que “no presente caso o ora paciente poderia alegar que sofreu agressões dos policiais, alegar que não sabia da droga e que fora pego de surpresa com o flagrante. Assim, a falta presencial da constatação física das agressões gera evidente e absurdo prejuízo para a defesa, pois intimamente relacionado com a prisão. Importante destacar que o paciente queria mostrar supostas lesões que sofreu ao magistrado, poderia fazer isso em audiência, mas foi tolhido do seu direito constitucional para qualquer constatação, e nem mesmo o outro advogado que o defendera naquele momento, teve alguma condição de levantar os elementos necessários para melhor solução da custódia eventual e de defesa ampla e contraditória”. Salienta que o Superior Tribunal de Justiça, no CC 168.522, decidiu pela impossibilidade da realização da audiência de custódia por meio de videoconferência, assim como já se manifestou o Ministro Dias Toffoli no Conselho Nacional de Justiça. Ressalta que, “no caso específico, o Douto Magistrado tomou a posição mais cômoda para sim próprio, determinando as regras do jogo, conforme melhor lhe coube, em detrimento dos direitos do ora paciente, que, foi sacramentado com uma martelada ímpar do respeitável magistrado, convertendo o flagrante em preventiva. Por fim, ressalto o imenso prejuízo ao paciente, que deixou de alegar uma possível agressão no momento da sua prisão, que poderia mostrar possíveis hematomas ao Juiz e ficou impossibilitado por uma escolha do magistrado de não fazer à audiência, sendo certo que tais constatações estão intimamente vinculadas com o relaxamento do flagrante (que não foi feito). Ante ao exposto, temos que, a NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA é eivada de nulidade absoluta, assim como todos os atos que derivaram dela, qual seja, a decretação da prisão preventiva. Assim sendo, esta não pode gerar efeitos, devendo o paciente ser colocado imediatamente em liberdade”. De outro lado, a Defesa aduz que a prisão deve ser relaxada pela atipicidade da conduta e promovido o “desindiciamento” do paciente, pois não há elementos que indiquem que o paciente praticou o crime de tráfico de drogas, mas que, no máximo, após a instrução, poderia restar comprovado que o paciente supostamente transportou a droga ou a trouxe consigo. Assinala que é temerário concluir que o paciente foi o responsável pela compra das drogas ou mesmo que sabia da sua origem ou conteúdo, já que o pacote estava fechado, sendo que “sua conduta foi de apenas transportar uma pequena porção de drogas (maconha) e ser abordado na sequência pelos policiais militares”. Ademais, argumenta que o paciente faz jus à liberdade provisória, por entender que o artigo 8o, inciso I, alínea “c”, da Recomendação 62/2020 do CNJ “prevê que a conversão da prisão em flagrante em preventiva só deve ocorrer em casos cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa”. Assim, a contrario sensu, interpreta que, se o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça, deve ser concedida a liberdade provisória, existindo outras medidas cautelares aplicáveis ao caso. Nessa linha, assevera a inexistência dos requisitos da prisão preventiva e a impossibilidade de decretação da prisão preventiva com base na gravidade abstrata do delito, bem como a pequena quantidade de droga apreendida, a primariedade do paciente e a ausência de elementos que indiquem o seu envolvimento anterior com organização criminosa. Anota, ainda, que, no futuro, o paciente poderá ser absolvido ou mesmo ter sua conduta desclassificada para uso de drogas. Requer que esta Corte, caso não acolha as teses defensivas, efetue o distinguishing ou a superação do entendimento – overrruling - do presente caso com os precedentes: a) do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, no julgamento do RSE 0003486-17.2018.4.03.6619, em que foi relaxada a prisão; b) do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 566.477, em que a prisão foi substituída por medidas cautelares menos gravosas. Por fim, requer a manifestação expressa sobre diversos dispositivos legais, constitucionais e normativos, para fins de prequestionamento e interposição de recursos especial e extraordinário. Pede a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para expedir alvará de soltura em favor do paciente, bem como para declarar a nulidade da audiência de custódia, relaxar a prisão do paciente e determinar o “desindiciamento” do paciente do crime de tráfico de drogas e conceder a liberdade provisória. Caso indeferidos os pedidos anteriores, pede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal. Caso indeferidos os pedidos, requer a realização da distinção do presente caso com os precedentes citados para o relaxamento da prisão e para a concessão de liberdade provisória. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. De início, no que se refere à alegação de nulidade por ausência de realização da audiência de custódia, vale salientar que a Recomendação n.o 62 do Conselho Nacional de Justiça, de modo excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, recomendou aos tribunais e magistrados considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo artigo 310, parágrafos 3o e 4o, do Código de Processo Penal, para justificar a não realização de audiências de custódia. Ressalta-se que o inciso II do parágrafo 1o do artigo 8o da referida Recomendação dispõe que “nos casos em que o magistrado, após análise do auto de prisão em flagrante e do exame de corpo de delito, vislumbrar indícios de ocorrência de tortura ou maus tratos ou entender necessário entrevistar a pessoa presa, poderá fazê-lo, excepcionalmente, por meios telemáticos”. Dessa forma, verifica-se que a não apresentação do autuado para audiência encontra-se respaldada e justificada na decisão impugnada, diante do contexto da pandemia de covid-19. Ademais, a despeito da ausência de realização da audiência de custódia com a presença da pessoa presa, é certo que o Núcleo de Audiências de Custódia desta Corte realizou a análise qualificada dos autos, em conformidade com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, o que, ao menos nesse juízo de cognição sumária, afasta a ocorrência da nulidade apontada pela Defesa. Passa-se ao exame da prisão preventiva. Na espécie, constata-se que pena máxima abstrata do crime imputado ao paciente é superior a quatro anos, de modo que se admite, em princípio, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelo depoimento dos policiais e pela apreensão da droga e de dinheiro no veículo conduzido pelo paciente. As alegações acerca da efetiva configuração, ou não, do crime de tráfico de drogas não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória. De fato, a questão somente poderia ser examinada caso restasse comprovada de plano, o que não ocorre na espécie, em que é suficiente, para evidenciar a materialidade do crime e os indícios de autoria para fins de prisão preventiva, a elevada quantidade de droga apreendida no carro conduzido pelo paciente – a saber, mais de 3 kg de massa líquida de maconha -, sobretudo porque este estava sozinho no veículo. De fato, discutir em sede de habeas corpus, se a conduta praticada se amolda ao crime de tráfico de drogas ou de porte de droga para consumo pessoal, ou seja, discutir a tipificação legal da conduta é proceder à dilação probatória no bojo dessa ação mandamental, procedimento inviável em razão de seu estrito rito. Ainda que assim não fosse, a apreensão de elevada quantidade de droga, como in casu, constitui indicativo de que a substância entorpecente se destinaria à difusão ilícita. Outrossim, o artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, descreve tipo penal de conteúdo múltiplo, sendo suficiente a realização de qualquer um dos núcleos verbais nele previsto para que se configure a prática do crime de tráfico de drogas, prescindindo-se da prática de atos de efetiva comercialização, de modo que, diferentemente do que alegado pelo advogado impetrante, o porte e o transporte de droga podem constituir, a depender das circunstâncias do caso concreto, o delito de tráfico de entorpecentes. Dessa forma, a tese defensiva não pode ser apreciada no presente writ, devendo ser examinada em juízo de cognição exauriente durante a instrução criminal perante o juízo de primeira instância. Em relação ao periculum libertatis, vale salientar que o Juízo a quo converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva com fundamento na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da garantia da ordem pública. Com efeito, observa-se que a elevadíssima quantidade de droga – mais de 3 kg de maconha – aliada à apreensão de significativa quantia de dinheiro em espécie – R$ 2.135,00 – demonstram a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, indicando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão diante do risco de reiteração delitiva. Nesse sentido: “Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Pedido juridicamente impossível. Requisitos. Pandemia. Covid-19. [...] 2 - Admite-se a prisão preventiva se presentes os seus requisitos e mostram-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, arts. 310, II, e 312). 3 - A gravidade concreta do crime - transportar grande quantidade de entorpecente (quase meio quilo de maconha) -, a confissão, na delegacia, quanto à destinação ilícita da droga e a reiteração delitiva justificam a segregação cautelar como garantia da ordem pública. [...] 6 - Ordem denegada.” (Acórdão 1258581, 07124177420208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no DJE: 2/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, por oportuno, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Assim, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se vislumbra o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime. Por fim, consigna-se que a Defesa citou a Recomendação-CNJ no 62, de 17/03/2020; contudo, não resta evidenciado de plano que a situação do paciente se amolde aos termos da recomendação, sobretudo porque a Defesa não demonstrou que o paciente se enquadra no grupo de risco e por se tratar de paciente que é acusado de cometer delito grave e que, em liberdade, colocaria em risco a ordem pública. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador